Tribunal: STF
Processo: HC 60324
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
CRIMINAL. "HABEAS CORPUS".
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA "IN CONCRETO". CRIME COMETIDO
ANTERIORMENTE A LEI N. 6416, DE 24.5.77.
SENDO DE 12.3.73 O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A CONDENAÇÃO SE DADO
SOMENTE EM SEGUNDA INSTÂNCIA, E EM 31.8.81, MAIS DE OITO ANOS
DEPOIS, PORTANTO, E DE RECONHECER-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PENA "IN CONCRETO", EIS QUE A CONDENAÇÃO FOI FIXADA EM DOIS ANOS E
SEIS MESES DE RECLUSÃO, EM CONSEQUENCIA DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL
E DE OITO ANOS.